Tribunal: TRF3
Processo: 5030648-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
715/1327)

5030648-76.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030648-76.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: GUIOMAR DOS SANTOS FRANZOSI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu a petição inicial, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento de tempo especial pleiteado, com base no no processo administrativo 42/206.695.962-0, conforme artigo 485, I, combinado com o artigo 330, III, todos do Código de Processo Civil, e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se resta caracterizado o interesse de agir da agravante quanto aos períodos que almeja reconhecer como especiais com relação ao processo administrativo NB 42/206.695.962-0.

III. Razões de decidir

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido da exigência do prévio requerimento na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação relativa à matéria previdenciária, para que fique caracterizado o interesse de agir.

A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014.

Observa-se dos autos que a parte autora requereu administrativamente a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em 21/07/2022, sendo tal pleito indeferido pela Autarquia.

Verifica-se que, por ocasião desse requerimento administrativo, expressamente restou anotado pela própria requerente que não possuía tempo especial.

Desse modo, forçoso concluir que em nenhum momento foi submetido à análise do INSS o pedido de reconhecimento de tempo especial da parte autora.

Logo, não há que se falar no caso concreto em pretensão resistida por parte do INSS, no que se refere ao reconhecimento de tempo especial, em relação ao requerimento administrativo NB 42/206.695.962-0, apresentado em 21/07/2022.

Assim, considerando que os efeitos financeiros devem ter como marco inicial a DER do processo administrativo 42/235.390.594-8, em 20/08/2025, reputa-se correta a retificação do valor da causa, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe em 10.11.2014; REsp. no 1.369.834, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/9/14, v.u., DJe 1o/12/14.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030648-76.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: GUIOMAR DOS SANTOS FRANZOSI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUIOMAR DOS SANTOS FRANZOSI contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu a petição inicial, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento de tempo especial pleiteado, com base no no processo administrativo 42/206.695.962-0, conforme artigo 485, I, combinado com o artigo 330, III, todos do Código de Processo Civil, e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Inconformada com a decisão, a agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que é irrelevante o fato de o segurado não ter assinalado no requerimento eletrônico que pleiteia reconhecimento de tempo especial. Sustenta que a autarquia previdenciária omitiu-se quanto ao seu dever legal de orientar o autor sobre a possibilidade de reconhecimento de tempo especial no momento do requerimento administrativo. Alega que, havendo resistência à pretensão pelo silêncio administrativo, resta caracterizado o interesse de agir da agravante quanto aos períodos que almeja reconhecer como especiais com relação ao processo administrativo NB 42/206.695.962-0. Afirma, por fim, a competência da Vara Federal para o processamento e julgamento do feito.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Afirma a decisão agravada que a parte autora, ao formular o requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria (NB 42/206.695.962-0), com DER em 21/07/2022, não assinalou no campo específico a existência de tempo especial a ser apreciado, inexistindo interesse processual no reconhecimento do tempo especial pleiteado decorrente do processo administrativo 42/206.695.962-0.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido da exigência do prévio requerimento na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação relativa à matéria previdenciária, para que fique caracterizado o interesse de agir.

A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe em 10.11.2014).

Aderindo à tese e pacificando o entendimento jurisprudencial, o C. Superior Tribunal de Justiça também proferiu julgamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.369.834, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240 /MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 /MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240 /MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC.

(REsp. no 1.369.834, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/9/14, v.u., DJe 1o/12/14)

Observa-se dos autos que a parte autora requereu administrativamente a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em 21/07/2022, sendo tal pleito indeferido pela Autarquia.

Verifica-se que, por ocasião desse requerimento administrativo, expressamente restou anotado pela própria requerente que não possuía tempo especial.

Desse modo, forçoso concluir que em nenhum momento foi submetido à análise do INSS o pedido de reconhecimento de tempo especial da parte autora.

Logo, não há que se falar no caso concreto em pretensão resistida por parte do INSS, no que se refere ao reconhecimento de tempo especial, em relação ao requerimento administrativo NB 42/206.695.962-0, apresentado em 21/07/2022.

Assim, considerando que os efeitos financeiros devem ter como marco inicial a DER do processo administrativo 42/235.390.594-8, em 20/08/2025, reputa-se correta a retificação do valor da causa, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu a petição inicial, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento de tempo especial pleiteado, com base no no processo administrativo 42/206.695.962-0, conforme artigo 485, I, combinado com o artigo 330, III, todos do Código de Processo Civil, e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se resta caracterizado o interesse de agir da agravante quanto aos períodos que almeja reconhecer como especiais com relação ao processo administrativo NB 42/206.695.962-0.

III. Razões de decidir

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido da exigência do prévio requerimento na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação relativa à matéria previdenciária, para que fique caracterizado o interesse de agir.

A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014.

Observa-se dos autos que a parte autora requereu administrativamente a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em 21/07/2022, sendo tal pleito indeferido pela Autarquia.

Verifica-se que, por ocasião desse requerimento administrativo, expressamente restou anotado pela própria requerente que não possuía tempo especial.

Desse modo, forçoso concluir que em nenhum momento foi submetido à análise do INSS o pedido de reconhecimento de tempo especial da parte autora.

Logo, não há que se falar no caso concreto em pretensão resistida por parte do INSS, no que se refere ao reconhecimento de tempo especial, em relação ao requerimento administrativo NB 42/206.695.962-0, apresentado em 21/07/2022.

Assim, considerando que os efeitos financeiros devem ter como marco inicial a DER do processo administrativo 42/235.390.594-8, em 20/08/2025, reputa-se correta a retificação do valor da causa, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe em 10.11.2014; REsp. no 1.369.834, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/9/14, v.u., DJe 1o/12/14.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão